Tribunal: CARF
Processo: 10166.721734/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721734/2016-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.759 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SANTA MARTA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados, o Recurso
Especial da Divergência deve ser conhecido.
LANÇAMENTO. VÍCIO NA NORMA INTRODUZIDA. AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
A não demonstração clara e precisa da relação de emprego entre os sócios da
pessoa jurídica e contratante, afasta a incidência da contribuição previdenciária
haja vista a ausência de caracterização do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que
não conheceram. No mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício
Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721734/2016-62
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuição previdenciária destinada a
outras entidades e fundos (cota Terceiros), relativa ao período de 01/2001 a 12/2001. De acordo
com o Relatório Fiscal o crédito foi apurado com base nos pagamentos realizados pela
contribuinte aos médicos que lhe prestavam serviços, os quais foram considerados pela
fiscalização como segurados empregados.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário concluindo pela improcedência o lançamento. Para o Colegiado a fiscalização
não comprovou a existência de subordinação entre os médicos contratados e a Contribuinte,
situação que afasta a caracterização do vínculo de emprego e, consequentemente, de ocorrência
do fato gerador. O acórdão 2201-004.587 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Aplicação do princípio da primazia da resolução de mérito de acordo com §2o do art.
282 do CPC de 2015 e art. 59 § 3o do Decreto-lei 70.235/72
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
Diante do provimento do recurso voluntário do sujeito passivo principal, afastando o
lançamento, dá-se provimento aos recursos dos solidários para excluí-los do
lançamento.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. SÓCIO MÉDICO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS. SUBORDINAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
Dada a formalização de contratos de prestação de serviços médicos diretamente com
pessoas jurídicas, compete ao Fisco o ônus probatório da existência do vínculo de
emprego entre instituição hospitalar e sócios das contratadas, na medida em que a prova
cabe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, sob pena de
insubsistência do crédito tributário.
A circunstância de o médico prestar serviços diretamente ligados à atividade-fim do
hospital, por si só, não leva ao reconhecimento do vínculo de emprego, dependendo da
prova da subordinação. Via de regra, não se presume a subordinação do médico, tendo
em vista as peculiaridades da atividade médica.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial citando,
para tanto, o acórdão paradigma no 2302-00.308. A para a Recorrente a divergência é patente: o
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

Colegiado a quo, em face da ausência da demonstração pela autoridade fiscal do requisito da
subordinação, essencial para a caracterização do trabalhador como empregado julgou o
lançamento improcedente. Diversamente, a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção de Julgamento do CARF, analisando situação idêntica, resolveu anular o
lançamento em face de deficiência na atividade da autoridade fiscal, classificando o vício como
formal.
A unidade preparadora apresentou embargos de declaração, juntado às fls.
2317/2329, os quais foram acolhidos por meio do acórdão 2201-005.023 para sanar os seguintes
pontos:
24 Diante do exposto, conheço dos embargos na forma da decisão de admissibilidade
Presidencial, para no mérito complementar o V. Acórdão vergastado, corrigindo a
omissão indicada, sem efeitos infringentes, com a integração dos fundamentos acima na
decisão embargada no V. Acórdão 2201004.587 de efls. 2269 a 2305 dando provimento
ao recurso nesse tópico para afastar o lançamento quanto a Terceiro Conta Contábil:
3313010002Serviços Médicos Pessoa Jurídica e Terceiros Diretores na forma da
fundamentação acima.
Manifestação da Fazenda Nacional ratificando o recurso especial interposto e
contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do Conhecimento:
Antes de apreciar o mérito do recurso, considerando os apontamentos feitos em
sede de contrarrazões, pertinente tecer comentários acerca do seu conhecimento.
Conforme consta do relatório, no presente caso, temos lançamento para exigência
de Contribuições Previdenciárias (cota Terceiros) incidentes sobre os valores pagos pelo
contribuinte aos médicos que lhe prestaram serviço, estes foram reclassificados pela fiscalização
como segurados empregados.
Analisando os documentos juntados aos autos e interpretando o Relatório Fiscal, o
Colegiado recorrido entendeu pela não caracterização do vínculo de emprego, haja vista a
ausência de demonstração acerca do elemento da subordinação e para tanto destaca o acórdão
2201-004.587 (cuja fundamentação foi reiterada no acórdão 2201-005.023):
23 Não verifico nos autos nenhuma prova que sugere que as pessoas jurídicas, tais como
a acima indicada, fosse utilizada para orquestrar um ato simulatório no qual alega a
fiscalização. Pelo contrário, verifico que a fiscalização parte de uma premissa sem
qualquer fundamento e provas concretas para alegar tal fato. Chega-se ao absurdo de se
alegar a simulação de uma pessoa jurídica que contem empregados no setor
administrativo, sem ao menos promover o levantamento da estrutura de fato e de direito
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

de tal empresa. Às fls. 2125 por exemplo o recorrente traz prova de uma estrutura da
referida empresa e de outras indicadas como emissoras das notas fiscais.
24 Verificamos portanto que partindo da mesma premissa que a fiscalização, ou seja,
através de amostragem, não há prova da simulação perpetrada pelas pessoas jurídicas
que prestavam serviço à recorrente, e portanto, com isso a autuação é improcedente,
posto que de acordo com art. 2o da CLT:
"Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço." Grifei
...
26 No caso, não sabemos sequer a relação desses prestadores para com as prestadoras
de serviço, no máximo, o que podemos considerar sem qualquer sombra de dúvida é
uma relação de prestação de serviço autônoma, e mesmo assim para com essas
prestadoras que remuneravam esses médicos, não podendo se afirmar qualquer tipo de
vínculo tal como foi alegado de forma categórica pela fiscalização sem qualquer
fundamento jurídico, verbis:
...
30 A pessoalidade, não eventualidade e onerosidade são requisitos que podem estar
presentes em outras relações de trabalho, como na atividade autônoma. É, contudo, o
requisito da subordinação que tem papel relevante e fundamental para delimitar se o
trabalhador detém a condição de empregado ou não.
31 Via de regra, não se presume a subordinação do médico. É nesse ponto, em
especial, que reside as dificuldades da área de fiscalização previdenciária, porque o
reconhecimento do vínculo empregatício entre hospital e o profissional de saúde
exige prova cabal dessa subordinação, ou pelo menos indícios sérios, convergentes
e contundentes da submissão da atividade que desempenha ao poder de direção do
tomador, implicando clara limitação da autonomia do médico.
32 Portanto não há elementos de prova robustos, sendo que até mesmo a alegação de
nota fiscal indicando salário e férias e 13o salário, após a análise por esse relator por
amostragem nas milhares de notas fiscais, juntadas no e-processo em arquivos não
pagináveis, consideradas como um dos elementos de prova pela fiscalização, não
verifiquei outras notas com o mesmo teor, (a grande maioria consta serviços médicos
prestados) sendo que ao que parece a fiscalização utilizou apenas de uma nota com esse
teor para comprovar a existência de vínculo de emprego.
Observamos, portanto, que o acórdão recorrido tem como fundamentação o
entendimento de que a relação de subordinação evolvendo contratação de médicos, pelas
especificidades, não se presume e, neste sentido, a partir da análise e valoração das provas dos
autos, concluiu pela não caracterização do fato gerador da contribuição previdenciária imputado
pela fiscalização, qual seja, pagamento de remuneração a empregado.
Por sua vez o acordão paradigma no 2302-00.308 analisou lançamento por meio
do qual se exigiu do contribuinte multa pelo descumprimento de obrigação acessória
caracterizada pela ausência de inscrição de segurado empregado na previdência, descumprimento
do art. 17 da lei no 8.213/91 c/c art. 18 do Decreto 3.048/99. Entre os argumentos de defesa a
contribuinte destacou que as pessoas físicas elencadas não eram seus empregados. Assim
concluiu o colegiado paradigmático:
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado o
enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a maioria dos casos
o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado, fl.. 37.
...
O CARF não convalida lançamento; mas sim declara o grau de invalidade do ato
administrativo viciado: nulo ou irregular. Se for nulo, há que ser realizado novo
lançamento; se meramente irregular, o ato permanecerá, apenas será reconhecida a não
importância do seu erro. Destaca-se que no Direito Administrativo não há ato anulável,
pois o mesmo é classificado como convalidável.
Entendo que os meros erros materiais podem ser corrigidos no lançamento, agora as
falhas mais graves, os vícios, demandam a realização de um novo ato. A correção dos
erros materiais, a complementação de informações, ou esclarecimentos, já constantes no
relatório fiscal, podem ser trazidos aos autos por meio de diligência, inclusive
comandada pelo CARF. Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material,
mas de vício na formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do
Decreto n° 70.235.
Da leitura do acórdão citado, é possível perceber que a classificação adotada pelo
Colegiado paradigmático não é a mesma pretendida pela Recorrente, a compreensão do julgado
indica a decisão pela 'improcedência do lançamento', o que corresponderia à classificação de
material do vício sob o viés que ora se discute, afinal o acórdão conclui que ‘complementação de
informações devem ser trazidas por diligência’. Assim, não é possível extrair que a realização do
'novo lançamento' tenha sido determinada com base no art. 173, II do Código Tributário
Nacional, ao que parece os vícios - entendidos no presente processo como vícios formais - são
considerados como convalidáveis no próprio processo por meio de diligência.
Também é relevante destacar, como apontado em sede de contrarrazões, que o
Colegiado recorrido concluiu pela “improcedência do lançamento” por ausência de provas acerca
da caracterização do fato gerador e a Fazenda Nacional tenta, por meio de debate sobre
existência de vício, promover a revaloração das provas.
O recurso especial tem como fundamento o art. 67, do Regimento Interno
(RICARF), o qual define que caberá recurso especial de decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. O recurso à Câmara Superior é de cognição
restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, não constitui o apelo em uma
terceira instância, mas sim instância especial, responsável pela pacificação de conflitos
interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Com essa premissa observamos que não há entre os acórdãos recorrido e
paradigma a divergência acerca da interpretação de dispositivo legal, a decisão do Colegiado
recorrido julgou o lançamento improcedente após minuciosa análise das provas juntadas aos
autos. Ao longo de extenso relatório fiscal e por meio da juntada de centenas de documentos, a
fiscalização tentou comprovar a existência do artifício da pejotização e, consequentemente, da
caracterização de vínculo empregatício desencadeador de fato gerador de contribuição
previdenciária, entretanto, no entendimento do acórdão recorrido tais elementos não foram
suficientes.
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

Por fim, tratando-se de discussão acerca da existência ou natureza de vício em
lançamento de tributo, é exigida uma maior identidade entre os acórdãos. Por isso, no
entendimento desta relatora também impacta na análise da divergência o fato de estarmos diante
de contribuintes com perfis distintos: no caso recorrido temos uma instituição hospitalar onde a
fiscalização presumiu a relação de subordinação a partir do entendimento de que um hospital
deve possuir médicos como empregados para realização da sua atividade fim. Já no paradigma
estamos diante de empresa de construção civil, situação onde o vínculo de emprego é de fato
mais patente e presumível.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.
Do mérito:
Vencida quanto ao conhecimento, adoto como razões de decidir a fundamentação
do acórdão recorrido, notadamente pelo fato da ausência de comprovação da subordinação
impactar no critério material da regra matriz de incidência: ou seja a ausência de demonstração
da subordinação afasta a caraterização da relação de emprego e, consequentemente, a existência
de caracterização de fato gerador da contribuição previdenciária.
A discussão acerca da classificação da natureza do vício já foi enfrentada por este
Colegiado e para ilustrar cito o acórdão 9202-004.329 da lavra do Conselheiro Heitor de Souza
Lima Júnior:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição de
Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria de Souza
Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma Ordinária da 1a.
Cãmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)
No presente caso é indiscutível que o erro está exatamente na aplicação da norma
introduzida, pois ao deixar de demonstrar o elemento da subordinação o agente fiscal deixa de
caracterizar o vinculo de emprego e como tal deixa de demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo
exigido. Assim, estamos diante de vício de natureza material.
Diante do exposto nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti - Redator designado
Não obstante os substanciosos argumentos da ilustre relatora, deles ouso dissentir
no que concerne ao conhecimento do recurso e à natureza do vício. Todavia, este voto
abordará, tão somente, a temática do conhecimento, já que foi único ponto em que o voto
condutor não se sagrou vencedor.
Examinando-se os termos do voto condutor do recorrido, muito embora haja
considerações acerca dos elementos da relação de emprego, parece-me que claro que o ponto
fulcral do voto residiu em questionar a demonstração do elemento “subordinação” por parte do
Fisco. Confira-se os excertos a seguir:
30 – A pessoalidade, não eventualidade e onerosidade são requisitos que podem estar
presentes em outras relações de trabalho, como na atividade autônoma. É, contudo, o
requisito da subordinação que tem papel relevante e fundamental para delimitar se o
trabalhador detém a condição de empregado ou não.
31 – Via de regra, não se presume a subordinação do médico. É nesse ponto, em
especial, que reside as dificuldades da área de fiscalização previdenciária, porque o
reconhecimento do vínculo empregatício entre hospital e o profissional de saúde exige
prova cabal dessa subordinação, ou pelo menos indícios sérios, convergentes e
contundentes da submissão da atividade que desempenha ao poder de direção do
tomador, implicando clara limitação da autonomia do médico.
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

32 – Portanto não há elementos de prova robustos, sendo que até mesmo a alegação de
nota fiscal indicando salário e férias e 13o salário, após a análise por esse relator por
amostragem nas milhares de notas fiscais, juntadas no e-processo em arquivos não
pagináveis, consideradas como um dos elementos de prova pela fiscalização, não
verifiquei outras notas com o mesmo teor, (a grande maioria consta serviços médicos
prestados) sendo que ao que parece a fiscalização utilizou apenas de uma nota com esse
teor para comprovar a existência de vínculo de emprego.
De outro lado, verificando-se o acórdão paradigmático, extraio que o não
detalhamento acerca do elemento “subordinação” levou à anulação do lançamento por vício
formal. Veja-se:
Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado o
enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está. incompleto,
uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a maioria dos casos
o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado, fl.. 37.
E foi nesse sentido que, acertadamente, concluiu o despacho de admissibilidade:
Verifica-se que, ao se deparar com descrição deficiente do fato gerador, decorrente da
falta de caracterização de um dos pressupostos fático-jurídico da relação de emprego - a
subordinação, o colegiado prolator do paradigma impôs como consequência jurídica a
nulificação do ato administrativo por vício formal.
Diferentemente, no recorrido, a falta de demonstração da subordinação levou o
colegiado a cancelar o lançamento. É o que se extrai do excerto abaixo:
[...]
Como se vê no recorrido, do mesmo modo que no paradigma, a turma entendeu que a a
forma como o fisco tentou caracterizar a subordinação não foi suficiente para
comprovar a existência do laço laboral entre os sócios das empresas prestadoras e o
tomador de serviços, todavia, optou-se nesse caso, não pela nulificação por vício formal,
mas pelo cancelamento da lavratura.
Assim resta caracterizada a divergência jurisprudencial para a matéria caracterização
de segurado empregado - consequência jurídica da falta de demonstração da
ocorrência de subordinação.
Diferentemente da ilustre relatora, não vejo como relevante, in casu, que os
contribuintes envolvidos não pertençam ao mesmo ramo de atividade, de sorte que não se pode
dizer haver distinção quanto à legislação a ser aplicada nesse ponto.
Da mesma forma, ao contrário do que entende, no sentido de que “não é possível
extrair que a realização do 'novo lançamento' tenha sido determinada com base no art. 173, II
do Código Tributário Nacional,...” penso que o acórdão paradigmático, ao reporta-se aos termos
do voto do relator, encampou sua decisão por considerar como formal o vício então apontado.
Confira-se:
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art.10, inciso III do Decreto n " 70.235.
CONCLUSÃO:
Assim, voto por ANULAR o lançamento por vicio formal.
É como voto.
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721734/2016-62

Tem-se, com isso, bem delimitada a tese a ser fixada por este colegiado, qual seja,
se a falha, incompletude ou deficiência na fundamentação no que toca ao requisito da
subordinação – quando pretende o Fisco caracterizar a relação empregatícia - acarretaria a
improcedência do lançamento ou a sua anulação por vício de natureza formal.
Posto desta forma é de se conhecer do recurso interposto.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti

Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital